Tribunal: STF
Processo: HC 192553
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou prejudicado o habeas corpus, haja vista a concessão de prisão domiciliar a ré. A defesa alega que o pedido original era mais amplo, visto que buscava a revogação da prisão com imposição de medidas cautelares diversas.
    Reconsidero decisão eDOC 14. 
    Passo, desde logo, à análise do mérito. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Gentil Meireles Neto, em favor de Andréia Maria Borges, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ, que negou provimento ao agravo regimental no HC 584.726/GO.
    Consta dos autos que a acusada foi presa preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 
    No presente habeas corpus a defesa postula, em suma, a concessão de liberdade provisória, haja vista possuir filhos menores de 12 anos que dependem de seus cuidados.
    Devidamente intimado, o juízo de origem prestou informações. 
    É o breve relatório.
    Passo a decidir.
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão proferido pelo juízo anterior:
    “Na espécie, o crime atribuído, em tese, ao paciente (tráfico de drogas), é doloso, sendo que a pena máxima do referido delito é superior a 04 (quatro) anos, situação que configura a hipótese autorizadora da prisão preventiva prevista no artigo 313, inciso I, do Código Instrumental.
    Por sua vez, o fumus comissi delicti, consubstancia-se na existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, extraídos do Auto de Prisão em Flagrante, Delito, Termo de Exibição e Apreensão, Registro de Ocorrência, Laudo de Exame de Constatação e Registro de Atendimento Integrado, colacionados nos eventos n. 01 e 05.
    No tocante ao periculum libertatis, verifica-se que a decisão vergastada, restou fundamentada na presença dos pressupostos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal, em razão da necessidade de acautelamento da ordem pública, face o risco de reiteração da atividade criminosa, pois, segundo consta do decreto prisional, a paciente é contumaz na prática do delito de tráfico de drogas, ostentando, inclusive, condenação e diversos registros criminais por crimes da mesma espécie.
    Assim, dos elementos angariados, no caso, tenho que os fundamentos da prisão, diante da decisão que a decretou, são contundentes e suficientes a amparar a segregação cautelar da epigrafada ANDREIA MARIA BORGES, não havendo, pois, falar em ausência de fundamentação ou em fundamentação genérica”. (eDOC 6)
    Cumpre consignar, também, trechos da decisão proferida pelo STJ nos autos do HC 584.726/GO:
    “Na hipótese, no writ impetrado na origem (HC 5158199.14.2020.8.09.0000), a ordem foi concedida para que paciente tenha a prisão preventiva substituída pela prisão domiciliar (fls. 108-115).
    Ademais, insta ressaltar que em habeas corpus impetrado nesta Corte, HC 571.762/GO, concedi a ordem para que a ora paciente aguardasse o julgamento do recurso em prisão domiciliar e solicitei informações ao juízo de primeiro grau.
    Nas informações trazidas pelo juiz de primeiro grau este afirmou que a ora paciente possui 9 registros pelo crime de tráfico, tendo sido presa pela última vez em 20/02/2020. Não obstante a concessão da ordem em liminar em favor da paciente houve pedido de desistência do writ, o qual foi por mim homologado.
    Na hipótese, portanto, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade tendo em vista que no acórdão recorrido juntado aos autos foi concedida a ordem em Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, e art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o processamento do presente writ”. (eDOC 6)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a prisão da acusada justifica-se principalmente, em razão da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista possuir condenações anteriores também pelo delito de tráfico de entorpecentes. Desse modo, a conversão da prisão preventiva por domiciliar mostra-se adequada no caso concreto.
    Com relação à tese sobre alegada ilicitude probatória, trata-se de matéria não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, caracterizando, portanto, supressão de instância. Ademais, do exame dos elementos juntados aos autos, não se verifica ilegalidade manifesta, nos limites cognitivos desta via.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente